Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-67.2022.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
JUROS. Possibilidade de capitalização dos juros. Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001. Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Juros

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
JUROS. Possibilidade de capitalização dos juros. Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001. Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Juros remuneratórios. Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Taxa de juros inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal – Abusividade não reconhecida. Encargos para o período de inadimplência que não se revelam, tampouco, abusivos. Previsão de juros moratórios de 1,0% ao mês e multa de 2%, sem alusão no contrato a comissão de permanência.
TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. Orientação firmada pelo STJ em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS,1.255.573/RS e 1.578.553/SP). Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Tarifas de registro e avaliação. É lícita a cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados. Hipótese em que restou evidenciada a prestação dos serviços. Ausência de ilegalidade na cobrança das tarifas.
SEGURO. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada. Abusividade reconhecida. Devolução dos valores cobrados abusivamente pelo réu que deve se dar na forma simples. Reflexos de juros e encargos sobre tais valores que também devem ser objeto de devolução, a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.